Tribunal: TJPA
Processo: 0003909-41.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003909-41.2015.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003909-41.2015.8.14.0040

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
ANTONIO RIBEIRO MOTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Antonio Ribeiro Mota contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal. A defesa postula a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se a Súmula nº 231 do STJ permanece válida e aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena segue o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, que vincula o julgador aos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, em respeito ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

As circunstâncias atenuantes devem obrigatoriamente ser aplicadas, mas não autorizam a fixação de pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação da legalidade estrita e de criação de penas indeterminadas.

A Súmula nº 231 do STJ continua válida, consolidando o entendimento de que a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral).

A sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de dosimetria, observando o art. 59 do Código Penal, o art. 93, IX, da Constituição Federal, a doutrina especializada e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

A Súmula nº 231 do STJ permanece válida e deve ser observada na dosimetria da pena.

A dosimetria da pena deve respeitar os limites mínimos e máximos fixados pelo legislador, em observância ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61 a 66 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.09.2012; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158 da repercussão geral); STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024 (Info 823).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de apelação interposto por ANTONIO RIBEIRO MOTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condena à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 1º, do Código Penal
, conforme decisão constante do ID 22715896.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase do procedimento trifásico, bem como o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Em parecer o Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.Da manutenção da Súmula 231 do STJ. Correta dosimetria da sentença.

A defesa requer a não aplicação da
Súmula 231 do STJ
alegando a superação do entendimento nela previsto, e, portanto, na segunda fase da dosimetria requer o reconhecimento da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo penal.

Súmula 231-STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aprovada em 22/09/1999, DJ 15/10/1999.

As agravantes estão previstas taxativamente (exaustivamente) nos
arts. 61, 62, 63 e 64 do Código Penal.

As atenuantes, por outro lado, estão listadas em um rol exemplificativo
no art. 65 do CP.

A parte final do
art. 66 do CP
autoriza que o juiz aplique outras atenuantes mesmo que não previstas na lei:

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

O Código Penal não estabelece, no entanto, o STJ costuma aplicar a fração de 1/6, pois esse é o menor índice previsto legalmente para causas de aumento ou diminuição de pena. E se não houver qualquer agravante ou atenuante a pena deve ser mantida no patamar fixado na primeira fase.

Assim, diferente do que alega a defesa em sua apelação, a
SÚMULA 231 DO STJ
continua válida:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Continua válida a Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).
STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Ademais, o STF já havia decidido em recurso extraordinário que o entendimento manifestado na
Súmula 231 do STJ
é válido. O recorrente alegava que esse entendimento contrariava a Constituição Federal, mas o recurso foi desprovido pela Suprema Corte:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. STF. Plenário. RE 597270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009 (Repercussão Geral – Tema 158).

A legitimidade para superação do entendimento vinculante está, por certo, restrita ao tribunal responsável pelo julgamento, no caso, o STF.

Ademais, não se verifica a viabilidade do denominado
anticipatory overruling
. Isso porque não há nada que indique que o
Supremo Tribunal Federal esteja inclinado a alterar o Tema n.º 158 da repercussão geral
. Isso porque não se infere das manifestações da Suprema Corte qualquer indicativo nesse sentido. Pelo contrário, tudo leva a crer que o entendimento permanece válido.

Além disso, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento consolidado na súmula, pois os fundamentos que a sustentam, bem como o contexto econômico, político, cultural e social em que se insere a matéria, permanecem inalterados em seus aspectos essenciais.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas.
O art. 68 do Código Penal
disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais
do art. 59
; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, estará violando o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos
arts. 61 e 65 do Código Penal
, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal.

Outro aspecto a ser considerado é que admitir a redução da pena aquém do mínimo legal poderia acarretar insuficiência na tutela penal dos bens jurídicos, enfraquecendo a resposta estatal e comprometendo a efetividade da proteção.

Assim, sob a ótica de uma interpretação sistemática e teleológica, a superação da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
não encontra respaldo jurídico, pois afronta a metodologia estabelecida no Código Penal e contraria os limites constitucionais impostos pela separação dos poderes.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, Assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/10/2025